Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-98.2024.8.11.0029
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001712-98.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 040.265.411-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SELMA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 036.910.591-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983/STJ. ENUNCIADO 14-A TCCR. PROTOCOLO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e fixou o valor mínimo de 01 (um) salário-mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em razão da prática de lesão corporal cometida contra a companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa recursal pleiteia exclusivamente a exclusão da indenização, argumentando ausência de prova do dano, inadequação da via eleita e hipossuficiência do réu.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica, diante de pedido expresso formulado pelo Ministério Público, ainda que ausente instrução específica ou demonstração objetiva do dano.

III. Razões de decidir:

1.
A fixação de indenização mínima por danos morais decorrentes de violência doméstica é juridicamente admissível, desde que haja pedido expresso da acusação, dispensando instrução probatória específica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, do Tema 983/STJ e do Enunciado 14-A da TCCR.

2.
O dano moral, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumido (“in
re

ipsa
”), não havendo necessidade de comprovação da extensão ou da existência de dano, bastando
a
demonstração do ato ilícito.

3.
A hipossuficiência econômica do condenado, reconhecida nos autos, não afasta a condenação ao pagamento da indenização mínima, apenas suspende sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente.

4.
A fixação de valor simbólico de um salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter reparatório mínimo da medida, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

5.
A decisão encontra respaldo no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Portaria n. 27/2021 e Resolução n. 492/2023), o qual orienta o Poder Judiciário a adotar medidas de proteção integral às mulheres vítimas de violência, inclusive mediante o reconhecimento de danos morais presumidos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica é cabível mesmo sem instrução específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência de gênero é presumido, dispensando prova de sua existência ou extensão. 3. A hipossuficiência do réu não impede a condenação à reparação mínima, apenas suspende sua exigibilidade. 4. A adoção do Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero justifica a proteção ampliada à mulher vítima de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13, do CP;
arts
.
387, IV, e 804
do CPP; Lei n. 11.340/06; art. 98, § 1º, do CPC; Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero; Resolução n. 492/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissat
o
, Sexta Turma, j.
em
27/2/2024;
TJDF – 00012581920188070010, Rel. Des.
Silvânio
Barbosa dos Santos, 2ª T
urma Criminal, j.
em
09/03/2023;
TJDF – 07027404320228070002, Rel. Des.
Josapha
Francisco dos Santos, 2ª T
urma Criminal, j.
em
19/09/202;
TJMT – Enunciado 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Tema 983/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO MARTINS DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara
de
Canarana
(MT), que julgou procedente a pret
ensão acusatória para conden
á
-
lo
à
pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial
aberto
,
além da condenação ao pagamento

de
01 (um
)
salário-mínimo
(vigente na data dos fatos)
,
para reparação dos danos causados pela infração,
com base
no artigo 387, inciso IV, CPP
(
Id.
297717893
)
.

Em suas razões recursais, a defesa
requer
a reforma parcial
da
sentença
para
que seja afastado o valor fixado a título de indenizaçã
o em favor da vítima. Sustenta
que não houve
comprovação da existência e/ou extensão do dano, além da inadequação da via eleita para a fixação de eventual reparação por danos morais. Alega, ainda, que o acusado
não dispõe de valores, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Com esses argumentos, requer a exclusão do valor fixado
a
t
í
tulo de dano moral
(Id.
297717897
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da
sentença condenatória
(Id
. 297717900
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra da
d. Procurador
a

J
osane

F
átima de
C
arvalho
G
uariente
, opinou pelo desprovimento do recurso
,
que seja mantida a sentença em sua integralidade
(Id.
299516371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o

réu
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de julho

de 2022, por volta das 22h, na residência particular situada na Vila
Culuene
, nesta urbe, o

denunciado ROBERTO MARTINS DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade

de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Selma Oliveira Rocha, sua

companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica

e familiar, causando-lhe lesão corporal, conforme boletim de ocorrência nº 2022.205352 e

demais documentos coligados ao feito.

Da Narrativa:

Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente seis anos.

Segundo consta dos autos, na data e horários dos fatos, o casal se encontrava na residência e, desde o início do dia, o denunciado demonstrava nervosismo e

agitação. No final do dia, houve uma discussão, durante a qual o implicado agrediu a vítima

com empurrões e tapas, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de

delito de Id. 167697556 - Pág. 12/15.

No dia 28/07/2022, o denunciado proferiu ameaças de morte contra a

ofendida, afirmando que a mataria,
e também
a injuriou, chamando-a de “vagabunda” e “não

prestava”. Na sequência, as vizinhas Priscila e Leila acionaram a guarnição policial, a qual

compareceu ao local e encontrou a vítima, que declarou não desejar representar contra o

denunciado.

No entanto, posteriormente, Selma registrou o boletim de ocorrência

nº 2022.205352 e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
denuncia
a Vossa Excelência
ROBERTO MARTINS DA SILVA
como incurso

nas sanções do
artigo 129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06
,

motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja

citado para responder à
acusação por escrito, processado
e ao final condenado, tudo em

conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir

arroladas.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a
fixação de indenização às vítimas no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.
(
grifos meus) (Id.
297717855
– p. 63-65
).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando
a
apelante pela prática do delito descrito no
s

art
s
. 129, § 13, do CP, com implicações legais da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva
de

01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial
aberto
,
bem como o

pagamento de 01 (um) salário-mínimo
(vigente na data dos fatos)

a título de indenização em favor da vítima (Id. 297717893).

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma
parcial
da sentença.

I –
Pleito de exclusão do valor indenizatório em favor da vítima:

A defesa requer o afastamento do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, sob o argumento de que não houve comprovação da existência e/ou extensão do dano,
bem como que o
acusad
o
não dispõe de valores, por se tratar de pessoa hipossuficiente
.

Entendo que o valor
de 01 (um) salário-mínimo
foi estabelecido dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo amparado pelo art. 387, IV, do CPP, e em consonância com o pedido do Ministério Público.

Verifico que houve pedido expresso na inicial acusatória. Confira-se:

(...)
.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
denuncia
a Vossa Excelência
ROBERTO MARTINS DA SILVA
como incurso

nas sanções do
artigo 129, § 13, do Código Penal, com as cominações da Lei nº 11.340/06
,

motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja

citado para responder à
acusação por escrito, processado
e ao final condenado, tudo em

conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir

arroladas.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a
fixação de indenização às vítimas no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.
(
grifos meus) (Id.
297717855
– p. 63-65
).

O inciso IV, do art. 387, do CPP dispõe justamente sobre a fixação em valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração por ocasião da prolação da sentença
.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “in
re

ipsa
”, ou seja,
não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser
responsabilizado.

Ademais, a questão dos autos revela que os crimes foram praticados em contexto de perspectiva de gênero contra a mulher, portanto,
há incidência do Tema 983/STJ
, cuja tese sob a sistemática de recursos repetitivos foi fixada no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Deve-se levar em conta, ainda, no âmbito deste Sodalício o Enunciado
Orientativo
n. 14-A, da TCCR. Vejamos:

14-A.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.
(grifos meus).

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)
5
. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...)
7
. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

Por fim, ressalto que eventual retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a indenização devida, pois o bem jurídico tutelado
(direitos da personalidade) já sofreu violação quando da consumação da infração penal. Além disso o afastamento do direito à indenização apenas seria possível caso a ofendida manifestasse, expressamente, a renúncia ao seu direito, contexto que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, apresento os seguintes julgados:

(...)
4
.
O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. Por esta razão, é absolutamente
desinfluente
para a constatação do dano moral que réu e vítima tenham reatado o relacionamento após as desavenças
judicializadas
. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023) (grifos meus).

(...)
5
.
Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão
. 6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07027404320228070002 1924247, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 19/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024) (grifos meus).

No que
pertine

à
alegada hipossuficiência do
apelante
,

verifica-se que o juízo de origem reconheceu sua condição econômica e lhe concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Tal circunstância, contudo, não obsta a fixação da indenização mínima, servindo apenas para suspender sua exigibilidade imediata.

Vejamos:

(...). Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo
sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus.

(Id. 297717893).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero
a
alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Diante desse quadro, não há razões para excluir a condenação a título
indenizatório arbitrado
em favor da vítima.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Roberto M
artins da
S
ilva
, mantendo
incólume
a
r.
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025